Tribunal: TCU
Processo: 020.666/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação contra ex-gestor do Município de Tobias Barreto/SE sobre transferência indevida de recursos do Termo de Compromisso PAR 201600024, aquisição de mobiliário para creche, para outra contra do município, contando com a anuência e omissão do então Secretário Municipal de Controle Interno

Inteiro teor:
Acórdão 6/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pelo Procurador Geral do Município de Tobias Barreto (SE) , acerca de possíveis irregularidades na execução do Termo de Compromisso PAR 201600024, celebrado entre o ente federado e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , para aquisição de mobiliário escolar. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237 do Regimento Interno do TCU; Considerando que documentos obtidos em diligências demonstram movimentação dos valores recebidos fora da conta bancária específica e omissão no dever de prestar contas do termo de compromisso; Considerando que o FNDE encaminhou ofício de notificação aos responsáveis, em 14/9/2023, para que sanem a omissão, no prazo de 30 dias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente, expedir a ciência a seguir discriminada, dar ciência deste acórdão aos interessados e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.666/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Tobias Barreto - SE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) de que, na análise do Termo de Compromisso PAR 201600024, não foi observado o prazo previsto no art. 4o, §1o, I, da IN-TCU 71/2012, o que contribui para elevação do risco de prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário e pode ensejar aplicação de multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 à autoridade responsável pela omissão, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.